Tribunal: TJSP
Processo: 0500122-69.2007.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa de Posturas – Exercício de 2006 – Sentença que declarou a nulidade da CDA – Falta de indicação do fundamento legal específico – Nulidade do título – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos dos respectivos lançamentos – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, incisos II e III, da LEF – Súmula 392, STJ – Tema 1.350 do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa de Posturas – Exercício de 2006 – Sentença que declarou a nulidade da CDA – Falta de indicação do fundamento legal específico – Nulidade do título – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos dos respectivos lançamentos – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, incisos II e III, da LEF – Súmula 392, STJ – Tema 1.350 do STJ. Recurso desprovido.